Tribunal: TJBA
Processo: 8058883-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058883-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil, nos autos de ação de cobrança relativa à evolução de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere pedido de produção de prova pericial contábil é impugnável pela via do agravo de instrumento, inclusive à luz da teoria da taxatividade mitigada firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não viola o princípio da colegialidade, porquanto o agravo interno assegura a submissão da controvérsia ao órgão colegiado.

4 - A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

5 - A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência qualificada, consubstanciada no risco concreto de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. O argumento de que eventual reconhecimento de cerceamento de defesa conduziria à anulação da sentença não configura tal urgência, sob pena de se tornar agravável toda decisão sobre produção de provas.

6 - A invocação do Tema Repetitivo 1300 do STJ, embora relevante para o mérito da ação originária, não altera a conclusão sobre o não cabimento do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AREsp n. 2.898.283/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/09/2025; STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, 4ª Turma, j. 27/06/2022; TJ-BA, AI 80148425720258050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8058883-12.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
RAMIRO ALMEIDA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04